Tribunal: STF
Processo: HC 205744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.8.2021, por André Luiz Andrade dos Santos, advogado, em benefício de Renata Silva dos Santos Floriano, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 661.371/SE, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º c/c inc. I do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, por duas vezes); no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio); no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa armada); e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo presa preventivamente em 3.12.2020. Tem-se na inicial acusatória:
    “Deflui dos autos que, no dia 7 de Novembro de 2020, por volta das 02h, na Rua Tenente Wilson dos Santos, Bairro Jabotiana, nesta capital, os denunciados RENATA SILVA DOS SANTOS FLORIANO, ARTHUR SILVA ALVES FERREIRA e JOSÉ DAVID SENA SANTOS, em comunhão de esforços com o adolescente P E S de S, subtraíram 1 aparelho celular IPHONE, 1 bolsa contendo objetos pessoais e a quantia de R$ 60,00, pertencentes às vítimas Elisandra Martins dos Santos e Pedro Teixeira de Souza Júnior, após o que, dispararam um tiro de arma de fogo contra esta última vítima que veio a óbito no local. 
    Além do fato acima, no dia 5/11/2020, por volta das 19 horas e 20 minutos, os denunciados invadiram a casa de Raul Dias e sua esposa Andréa Marina Pereira, situada na sede de Nossa Senhora do Socorro/SE e levaram dois aparelhos celulares de IMEls 359259108516401 (SAMSUNG) e 356452102821843 (IPHONE), além de seu veiculo, Ford New Fiesta branco de placa QMD0834. 
    No mesmo dia 5/11/2020, por volta das 16 horas e 40 minutos, na Av. Adélia Franco, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE, os denunciados também roubaram 1 veículo ônix, PLACA QMM 3G11, e 1 aparelho celular da vítima José Lima Ribeiro Filho. 
    Durante a investigação policial, os três fatos se interligam e resultam na identificação dos denunciados como os responsáveis pelos crimes de roubo no dia 5/11/2020 e no dia 7/11/2020, este último que culminou no desfecho trágico da morte do jovem Pedro Teixeira de Souza Júnior, estudante de medicina, alvejado com um tiro na cabeça.
    Consta nos autos que, por volta das 2h, na Rua Tenente Wilson dos Santos, Bairro Jabotiana, nesta capital, a vítima Pedro Teixeira de Souza Junior passeava em quiosques na Praça da Jabotiana com o amigo Everton, quando conheceu a moça Elisandra Martins dos Santos e sua prima Rikely. 
    Após várias horas de conversa, os dois rapazes foram até o prédio vizinho ao local onde estavam, levar as moças ao seu destino. Everton e Rikely adentraram no estacionamento do prédio enquanto Pedro e Elisandra ficaram se despedindo encostados no muro do edifício. 
    Neste momento, as vítimas foram surpreendidas por vozes altas anunciando o assalto. De repente, o casal foi abordado pelos denunciados que subtraíram seus bens e sem que houvesse reação, Pedro foi atingido com um tiro na cabeça, caindo ao chão e falecendo ali mesmo, sem chance de socorro. 
    As imagens coletadas em câmeras de vigilância de prédios da região, revelaram que o automóvel usado pelos autores era um Ford New Fiesta, na cor branca. De seu interior, desceram dois indivíduos do lado do passageiro, e, pelo menos um, permaneceu no volante, já que rapidamente o automóvel saiu em fuga. 
    Durante as investigações, na busca de veículos roubados recentemente e com as características do veículo utilizado pelos autores do latrocínio investigado, chegou-se às vítimas Raul Dias e Andrea Marina Pereira que tiveram 2 aparelhos celulares e o veículo Ford Fiesta Branco roubado da residência do casal, em 5 de novembro de 2020, por meliantes armados e bem violentos. 
    Consta, ainda, que no mesmo dia, meliantes utilizando-se do mesmo modus operandi também roubaram um veículo Ônix de José Lima Ribeiro Filho. O roubo contra José Lima foi executado às 16:40hs, na Av. Adélia Franco, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE. Na oportunidade, também foi levado seu aparelho celular Samsung A3, além de R$ 250, documentos e cartões de crédito. 
    Foram exibidas as imagens do crime contra Pedro Júnior para Andrea e Raul e eles apontaram semelhanças com seu veículo, como o jogo de rodas aro 17 na cor cinza e um papel colocado no painel sobre o volante que permanecia no mesmo local, além da ausência do pisca alerta no retrovisor. 
    De posse dessas informações, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico dos aparelhos subtraídos. Foi verificado que apenas os aparelhos das vítimas Raul Dias e José Lima foram utilizados. 
    O aparelho celular pertencente à vítima Raul Dias, foi utilizado em 7/11/20. Nele foi inserido chip de linha 79 999477823, cadastrada em nome de JOSÉ DAVID SENA SANTOS, ora denunciado. 
    A ERB indicou o Bairro Santa Maria, onde o DAVID tem endereço cadastral. A primeira chamada por ele efetuada para outro número foi para a linha 79996553458, também com ERB no Santa Maria, cadastrada em nome de Pedro Camilo dos Santos Neto, montador de veículos, sendo, portanto, possível receptador ou pessoa responsável pelo desmonte dos automóveis roubados pelo grupo. 
    O aparelho celular pertencente à vitima José Lima Ribeiro Filho, foi utilizado em 7/11/20, com ERB também no Bairro Santa Maria. Nele foi inserido chip de linha 79 998422946, cadastrada em nome de ARTHUR SILVA ALVES FERREIRA, ora denunciado. 
    Após a autoridade policial analisar os dados recolhidos, bem como as imagens e mapas constantes dos autos, bem como pela captação do radar da Avenida Etelvino Alves de Lima, local muito próximo do crime e, considerando ainda que foram obtidas imagens do posto BR da Tancredo Neves mostrando que o veículo Ford Fiesta Branco de placa QMD0834 passou pela lateral do posto seguindo rumo ao referido radar segundos após o crime, ou seja, saindo do trajeto do local do crime ao referido radar, não restaram dúvidas de que quem estava em poder do automóvel em questão roubado foi o responsável por ceifar a vida da vítima Pedro. 
    Em 17 de novembro de 2020, foi cumprido o mandado de prisão contra JOSÉ DAVID, já ARTHUR conseguiu se evadir no dia. 
    DAVID foi flagrado com um revólver na cintura, fato pelo qual está respondendo a procedimento próprio. Segundo ele, foi a arma usada no crime contra Pedro e indicou o local onde havia guardado o celular roubado de Pedro, que foi apreendido. 
    Além de confessar os roubos do Ônix e demais pertences de José Lima, e do Ford Fiesta e demais pertences de Raul Dias e Andrea Marina, ele também afirmou que o grupo criminoso teria feito outro roubo contra um casal antes do latrocínio naquela mesma noite, no Centro de Aracaju. 
    O acusado DAVID ainda admitiu que o condutor do Ford Fiesta na ocasião do latrocínio era o ARTHUR e que no banco do passageiro estava sua ex-namorada, RENATA SILVA DOS SANTOS FLORIANO. 
    Além dela, estava também no banco traseiro o adolescente P E S DE S. Foi com ele que DAVID SENA desceu do automóvel e abordou a vítima, executando-a com um tiro fatal para roubar o aparelho celular. 
    O adolescente P E S DE S confessou que realizou os assaltos junto com os denunciados. 
    ARTHUR foi localizado em Fortaleza e findou sendo preso com auxílio da Polícia local, sendo conduzido para Aracaju/SE. Interrogado, ele optou pelo direito ao silêncio. 
    Foi insistido ao denunciado ARTHUR que apresentasse o local onde haviam escondido o veículo pertencente ao casal Andréa e Raul, e ele informou que após o fato (referindo-se ao latrocínio), havia deixado o veículo em frente a um condomínio no Santa Maria para que o adolescente o pegasse e vendesse. O veículo nunca foi recuperado, tampouco os celulares roubados do casal, que restou no prejuízo completo. No entanto, com ARTHUR foi apreendido o aparelho celular pertencente ao proprietário do Ônix. 
    Por sua vez, a acusada RENATA tem históricos violentos enquanto adolescente, roubo a ônibus praticado com DAVID e tráfico de entorpecentes, e agora se une em bando para praticar crimes.
    Quanto ao latrocínio, ela alegou que estava efetivamente no interior do veículo, e que foi convidada por DAVID para ir a uma festa no Bairro América e que ele a pegou em casa às 23 h, mas não chegaram a ir à festa em razão do crime grave que aconteceu. 
    Segundo ela, estavam os quatro a caminho da festa quando ARTHUR viu o casal e perguntou a DAVID se seriam um bom alvo para roubo, então ela teria pedido para ir para casa, mas eles resolveram praticar o crime contra sua vontade. Sua versão caiu por terra quando lhe foi questionado sobre os roubos praticados antes de PEDRO JÚNIOR e relatados pelos demais envolvidos. Ela negou que eles tivessem ocorrido em sua presença, mas também não soube explicar o que fizeram das 23 horas, quando se encontrou com o grupo, às 2 horas, quando o latrocínio ocorreu. 
    Frise-se que até mesmo sua amiga Beatriz dos Santos afirmou em depoimento que RENATA não trabalha e que costuma angariar dinheiro às custas de roubos que faz com DAVID, relatando que a viu com R$ 200,00, que recebeu como proveito das ações do bando no dia em que Pedro foi morto” (e-doc. 3). 
    3. Buscando a liberdade provisória da paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0001149-29.2021.8.25.0000 no Tribunal de Justiça de Sergipe, denegado pela Câmara Criminal do Tribunal Estadual em 6.4.2021. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, §2º, INCISO II C/C §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 69 E ART. 157, § 3°, II DO CP E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TAMBÉM DO CPB, C/C ART. 244-B DA LEI. 8.069/90 - ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RECHAÇADA – DECISÃO QUE INDFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE A ÉPOCA DOS FATOS ESTAVA CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE – AFRONTA ÀS LEIS PENAIS – INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – NECESSIDADE DO ACAUTELAMENTO PREVENTIVO A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECALCITRÂNCIA NA PRÁTICA DELITUOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INDEFERIMENTO PELAS MESMAS RAZÕES CONTIDAS NO DECRETO PRISIONAL – PEDIDO DE LIBERDADE EMBASADO NO RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 – UNIDADES PRISIONAIS QUE DISPÕEM DE ATENDIMENTO MÉDICO – SIMPLES ALEGAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM SEU ACOLHIMENTO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 8). 
    4. Contra o acórdão do Tribunal sergipano, impetrou-se o Habeas Corpus n. 661.371/SE no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 4.5.2021. A decisão monocrática de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 18.5.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E QUALIFICADO PRATICADOS EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
    2. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.
    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7). 
    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a paciente não possui qualquer envolvimento no caso” (fl. 4, e-doc.1).
    Alega que “a prisão da paciente é desnecessária, uma vez que, possui residência fixa, colaborou com as investigações, apresentando-se espontaneamente na delegacia, bem como sua primariedade, o fundamento pela gravidade do delito, por si só, não é capaz de ensejar uma decretação de prisão, tampouco a manutenção desta. Vale frisar mais uma vez no depoimento do corréu JOSE DAVID, informando que a paciente não tinha o conhecimento da pratica do delito de latrocínio, não havendo, portanto indícios suficientes de autoria, requisito necessário para a decretação ou manutenção de prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assevera que a decisão pela qual decretada a custódia “após nomear os pressupostos legais para o decreto preventivo, se limitou em apresentar fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema que exige a demonstração de circunstâncias específicas, baseadas nas peculiaridades do caso, indicadoras da violação da ordem pública ou da conveniência da instrução criminal, ou com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Salienta que “não se avista na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como no acordão do tribunal de origem quais os motivos pelos quais não se apresentou cabível a substituição da Prisão Preventiva pelas Medidas Cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva do requerente, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação, ou seja, inexiste o periculum libertatis” (fl. 16, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “À vista do exposto, considerando os argumentos acima esposados, bem como a fundamentação jurídica aduzida nesta Ação Constitucional, requerer o impetrante em favor do paciente: 
    a) A concessão de medida liminar, em favor da paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, concedendo-se o direito de vir aguardar sentença em liberdade, comprometendo-se o beneficiário a atender aos chamamentos do Poder Judiciário; 
    b) A oitiva da Procuradoria de República com atuação perante esse Egrégio Tribunal; 
    c) Quando da análise de mérito que se digne essa Suprema Corte a prolatar decisum concedendo o perseguido writ com escoras nos seguintes fundamentos; i. Flagrante ausência de adequada fundamentação e motivação na decisão que decretou a prisão cautelar da paciente; ii. Ausência dos requisitos legitimadores da prisão ante tempus, mormente em razão do advento da Lei n. 12.403/2011 que demonstra, com maior evidência, ser a prisão cautelar medida de ultima ratio; iii. Aplicação do princípio constitucional da não-culpabilidade, inexistindo prisão processual de caráter obrigatório; iv. Conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa (art. 319, CPP), aplicando-se qualquer uma das alternativas ao cárcere, permitindo que um jovem retome o convívio com seus familiares.
    d) Requerendo ainda, se assim entender, Vossa Excelência, que de ex officio possa conceder a liberdade da paciente” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão do juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, que decretou a prisão preventiva da paciente e do acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 0001149-29.2021.8.25.0000, documentos essenciais ao exame de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante limitou-se a juntar aos autos a decisão pela qual, em 4.3.2021, foi reavaliada a custódia cautelar (e-doc. 6). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de ser examinada a arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva com base nos documentos que instruem a presente impetração.
    9. Em 4.3.2021, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SP (Ação Penal n. 0052206-20.2020.8.25.0001) manteve a custódia cautelar da paciente e dos corréus com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP. 
    Pois bem. 
    Compulsando detidamente os autos, verifico que os requisitos da prisão preventiva foram devidamente analisados, não havendo nenhuma alteração no panorama dos fatos que justifique a modificação do que restou decidido nos autos do processo nº 202020400729. 
    No caso em apreço, observo que a materialidade delitiva e os indícios de autoria revelam-se presentes diante dos elementos informativos até então colhidos. Nesse ponto, veja-se que, quando do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido por este juízo, o investigado JOSE DAVID foi encontrado armado e com o celular da vítima. Interrogado, além de ter admitido o crime, especificou a participação dos investigados ARTHUR e RENATA, chegando a afirmar que todos que estavam dentro do carro ‘sabiam que iam roubar, só não sabiam que o interrogado ia matar alguém’ e que pretendiam usar o dinheiro arrecadado para ‘curtir’ na prainha de Socorro (vide interrogatório extrajudicial de fl. 145). Ou seja, vislumbra-se na espécie o fumus comissi delicti atinente à custódia pretendida. 
    No que tange ao periculum libertatis da segregação cautelar, este se revela na gravidade concreta do crime praticado (latrocínio), que demonstra a periculosidade dos investigados, os quais, ao que consta nessa fase processual, estavam unidos para a prática de crimes extremamente violentos, constituindo suas liberdades risco iminente para a segurança, a ordem pública e a instrução processual. Em relação ao representado ARTHUR, existem ainda as informações, mencionadas pela autoridade policial na representação, de que ele fugiu para outro estado da federação, com o objetivo de evitar a responsabilização criminal. 
    Outrossim, verifico que a representada RENATA respondeu ao processo de apuração de ato infracional nº 201811700075, pela prática de ato equiparado ao crime de roubo majorado, que foi julgado parcialmente procedente, além de responder ao processo de apuração de ato infracional nº 201811701046. 
    Ademais, em tese, participou do delito que é objeto destes autos, quando estava cumprindo medida de semiliberdade, nos autos do processo nº 201811700258, demonstrando, assim, o seu descaso e indiferença com o descumprimento da norma penal, a qual, portanto, não lhe representa nenhum efeito intimidativo.
    Vale ressaltar que, segundo entendimento consolidado no STJ, atos infracionais pretéritos podem ser utilizados como fundamento para decretação/manutenção da prisão preventiva (RHC63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe13/06/2016). 
    Outrossim, entendo que as medidas cautelares de ‘meio aberto’ previstas no art. 319 do CPP não seriam adequadas e suficientes para, no presente caso, restabelecerem a ordem pública bem como para impedir a reiteração de atos como o aqui noticiado. 
    Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 191836, firmou o entendimento de que o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a revisão dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no artigo 316 do CPP, não autoriza sua revogação automática, a qual, em verdade, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador. 
    Por fim, não há intercorrências ou pendências processuais que possam obstacularizar o regular prosseguimento do feito e ocasionar excesso de prazo. 
    Isto posto, por remanescerem íntegros os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mantenho a custódia do(a)(s) acusado(a)(s), nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP” (e-doc.6). 
    10. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar da paciente:
    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 24-27): 
    Não tenho como acolher a tese de fundamentação inidônea, inadequada, desmotivada ou mesmo pífia. Nas decisões judiciais constam as concretas razões para o acautelamento e sua manutenção. Não havendo nada que mude o posicionamento ali descrito. 
    Reitero, pois, que restou devidamente fundamentada a necessidade do acautelamento preventiva para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, hipótese que autoriza a decretação da segregação cautelar prevista no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    [...] Em relação aos pressupostos e fundamentos da preventiva, entendo, pela prova pré-constituída coligida ao presente caderno processual, que se fazem presentes. 
    No que pertine aos indícios da autoria, é preciso deixar claro que o exame a ser realizado neste writ não poderá ingressar de forma profunda nas provas produzidas nos autos originários, adentrando na sua valoração. 
    [...] E no caso concreto, a decisão judicial que decretou a prisão preventiva encontra-se em consonância com o regramento legal, além de apontar os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da referida segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, já que a Paciente à época dos fatos narrados na denúncia estava cumprindo medida de semiliberdade, nos autos do processo nº 201811700258, demonstrando, assim, o seu descaso e indiferença com o descumprimento da norma penal. 
    Portanto, ao contrário do que assevera o Impetrante, não há como chegar à conclusão diversa da que chegou o Juízo a quo, diante da prova da existência de crime, em tese, e os indícios suficientes de autoria que vêm demonstrados no inquérito policial, revelando a presença do fumus comissi delicti. 
    [...] Registro que todos os requisitos para decretação do acautelamento preventivo foram analisados de forma concreta, não havendo que se falar em qualquer análise genérica. 
    Desse modo, a manutenção da prisão da Paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais mas, sim, medida em proveito da sociedade. 
    [...] E no tocante às medidas cautelares diversas da prisão, digo que se revelam inadequadas e insuficientes, tendo em vista as mesmas razões que autorizaram a manutenção da segregação cautelar. Reitero, pois, que ‘são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves’. (AgRg no RHC 132021/MG). 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 
    Além disso, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: (...) 
    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” ( e-doc. 8). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da prática do delito e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos, indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.287-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira, DJe 26.5.2021).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA, E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade social do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime.
    2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 195.407-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2021). 
    “Habeas corpus. 2. Latrocínio. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado risco de reiteração delitiva. Gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Não configurado constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 128.715-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2015).
    12. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concreto